Tribunal: TJSP
Processo: 2250527-74.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Violação aos Princípios Administrativos
Órgão julgador: Ferraz de Arruda
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-04-07
Data de publicação: 2020-04-07

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO POPULAR – INTERPOSIÇÃO CONTRA DECISÃO QUE INDEFERIU TUTELA DE URGÊNCIA DESTINADA À SUSPENSÃO DA NOMEAÇÃO DE SECRETÁRIO MUNICIPAL, SOB ALEGAÇÃO DE NEPOTISMO – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS NECESSÁRIOS PARA A CONCESSÃO DA MEDIDA DE URGÊNCIA – SÚMULA VINCULANTE No 13, DO STF, QUE EXCEPCIONA SUA APLICAÇÃO NA HIPÓTESE DE NOMEAÇÃO PARA CARGO POLÍTICO – HIPÓTESE DOS AUTOS -

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO POPULAR – INTERPOSIÇÃO CONTRA DECISÃO QUE INDEFERIU TUTELA DE URGÊNCIA DESTINADA À SUSPENSÃO DA NOMEAÇÃO DE SECRETÁRIO MUNICIPAL, SOB ALEGAÇÃO DE NEPOTISMO – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS NECESSÁRIOS PARA A CONCESSÃO DA MEDIDA DE URGÊNCIA – SÚMULA VINCULANTE No 13, DO STF, QUE EXCEPCIONA SUA APLICAÇÃO NA HIPÓTESE DE NOMEAÇÃO PARA CARGO POLÍTICO – HIPÓTESE DOS AUTOS - DECISÃO IMPUGNADA QUE NÃO PADECE DE NENHUMA ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA – RECURSO DESPROVIDO.